Tribunal: TJSP
Processo: 1007475-51.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, condenando a autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 1% e indenização de 9%, ambas sobre o valor da causa. Insurgência da autora.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência, condenando a autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 1% e indenização de 9%, ambas sobre o valor da causa. Insurgência da autora.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação restritiva. Indenização à parte contrária que depende de prova de prejuízo efetivo, o que não ocorreu. Indenização afastada, mantendo-se somente a multa aplicada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000108672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007475-51.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
CASSIANO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram provimento em parte ao recurso, vencido o 2o Desembargador
que dava parcial provimento ao recurso em maior extensão, para fins de excluir também
a multa imposta a título de litigância de má-fé, e declara", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1007475-51.2018.8.26.0004
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional IV Lapa 1a Vara Cível
Juiz prolator:
Lucia Helena Bocchi Baibicher
Processo:
1007475-51.2018.8.26.0004
Apelante:
Bruna Cassiano Ferreira (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Santander (Brasil) S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de improcedência, condenando a autora, por
litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 1% e
indenização de 9%, ambas sobre o valor da causa.
Insurgência da autora.
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO.
Descabimento.
Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual
entre as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento
da dívida, legítima foi a inscrição do nome da devedora no
cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular
exercício de seu direito.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que alterou a verdade dos
fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no
cancelamento indevido da anotação restritiva. Indenização à
parte contrária que depende de prova de prejuízo efetivo, o
que não ocorreu. Indenização afastada, mantendo-se somente
a multa aplicada. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 20531
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 187/189, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono da ré, fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referida sentença condenou a autora em litigância
de má-fé, “consistente em utilizar o processo para tentar obter
locupletamento indevido, alterando a verdade dos fatos, em prejuízo à
parte contrária, condeno a autora ao pagamento de multa de 1% do valor
da causa e indenização de 9% do valor da causa”.
Recorre a autora.
Afirma que houve cerceamento de defesa.
Alega que “não tem acesso à conta bancária, à
senha e não contratou nenhum empréstimo com o apelado”, a quem
incumbiria a prova da contratação e utilização do serviço.
Pugna pela anulação da sentença, oportunizando-se
a produção de provas.
Subsidiariamente, pretende sejam afastadas as
penalidades por litigância de má-fé porque não teria restado demonstrado o
dolo na postura da apelante (fls. 191/208).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido
(fls. 211/217).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
BRUNA CASSIANO FERREIRA ajuizou a presente Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito com antecipação
de tutela e Indenização por Danos Morais e Materiais
contra BANCO SANTANDER S.A., alegando que constatou
haver lançamento indevido sem seu nome, feito pelo réu,
no valor de R$ 1.383,79. Afirmou que a restrição é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevida, porque desconhece o débito, bem como a origem
da dívida. Disse que nunca recebeu notificação prévia
acerca da negativação. Sustentou que o requerido tem
obrigação
de
apresentar
os
respectivos
contratos
originários da dívida. Defendeu a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.
Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada para
determinar a exclusão de seu nome dos cadastros
restritivos e, ao final, a procedência do pedido para
declaração da inexistência da dívida e condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$ 27.675,80, além de R$4.253,68, a título de
restituição dos honorários contratuais pagos para o
ajuizamento da ação. Por fim, pleiteou os benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Foram deferidos à autora os benefícios da justiça gratuita
e indeferido o pedido de antecipação de tutela (fls. 33/34).
Devidamente citado, o réu ofereceu contestação (fls.
37/52). Preliminarmente, impugnou a justiça gratuita
concedida, ao argumento de que a autora contratou
advogado particular. No mérito, alegou que a requerente
firmou proposta de abertura de conta corrente, e se
utilizou de cheque especial, originando a dívida, conforme
comprovado pelos extratos. Defendeu o exercício regular
de direito, e negou a ocorrência de ato ilícito. Negou
também a existência de danos materiais ou morais
indenizáveis.
Houve réplica (fls. 147/155).
Determinada a especificação de provas (fls. 156), a autora
requereu que a ré juntasse o contrato que deu origem à
dívida e esclarecesse se houve pagamento parcial e de que
forma se deu (fls. 159/164) e o réu requereu o julgamento
antecipado da lide (fls. 165).
A impugnação à justiça gratuita foi rejeitada (fls. 166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi determinado que a autora esclarecesse se sua conta
estava devedora e que apresentasse extratos dela e de
eventuais cartões, bem como que o réu esclarecesse a que
se referiam os apontamentos indicados na inicial, se
relativos à conta corrente, cartões etc. (fls. 166),
sucedendo que somente a autora se manifestou alegando
que a conta era do tipo salário, que não possuía cartão de
acesso, e que não a movimentava desde setembro de
2013, tendo o réu modificado a natureza da conta sem sua
autorização (fls. 168/169).
Foi recebido ofício do SERASA com o histórico do nome da
autora (fls. 174/176 e 178/181)” (fls. 187/188).
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Bruna Cassiano Ferreira ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos morais contra Banco
Santander S.A.
Alegou
que
teve
seu
nome
indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativado, por solicitação do réu, com relação aos contratos
DE04265010735355 e MP426566000006423066, no valor de R$1.383,79.
Ressaltou que não se tratava de “ação declaratória
de inexistência de vínculo contratual”, mas sim de “ação declaratória de
inexistência de débito”.
Pugnou pela concessão de tutela antecipada para a
exclusão da anotação desabonadora em seu nome.
Ao final, postulou a procedência da demanda para a
inexigibilidade do débito, com a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 1/21).
Juntou histórico de negativações (fls. 30/32).
Nota-se que o requerido se desincumbiu do ônus de
provar a contratação por meio das explicações trazidas em sua contestação,
devidamente amparada nos documentos carreados.
Em contestação, o réu afirmou que “a
parte
demandante possui junto a esta Instituição Financeira, ora ré, a Conta Corrente a
qual foi formalizada regularmente entre as partes, conforme Proposta de Abertura
de Conta que segue anexa a esta, e foi utilizada normalmente pela requerente,
utilizando-se, inclusive, das funções de saques, débitos e limite de cheque
especial”.
Disse que ao abrir aludida conta, a autora aceitou as
condições aplicáveis à referida proposta, inclusive quanto à
responsabilidade de a demandante manter recursos suficientes em conta
corrente visando a realização de suas movimentações financeiras (fls.
37/52).
Juntou extrato de conta corrente do período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agosto do ano 2013 a fevereiro do ano 2014 (fls. 53/90), faturas de cartão
de crédito do período de outubro do ano 2013 a janeiro de 2014, Proposta
de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e
Serviços Bancários Pessoa Física datado em 13 de julho de 2013 (fls.
100/102), Termo de Contratação de Pacote de Serviços (fls. 105/106),
Cédula de Crédito Bancário Limite de Crédito Rotativo Cheque
Especial (fls. 107/111).
Em réplica, a autora negou ter contratado
empréstimo e sustentou que não houve notificação prévia à negativação.
No mais, insistiu no pleito inicial (fls. 147/155).
O Juízo determinou à demandante que esclarecesse
“a que exatamente se referem os apontamentos, quanto aos valores e códigos (R$
849,88 - DE04265010735355 e R$ 533,91 - MP426566000006423066), ou seja, se
a determinados períodos da conta, cartões de crédito etc.
Da mesma forma, deve a autora esclarecer se sua conta
está devedora e apresentar aos autos extratos dela e de eventuais cartões”.
A autora se limitou a afirmar que “não movimenta a
conta” e que “não dispõe do cartão de acesso” (fl. 168/169).
Se o réu trouxe aos autos os documentos que
comprovaram a relação contratual e a dívida contraída pela autora, a esta
competia, minimamente, demonstrar a quitação do débito.
Diante do vencimento da dívida, legítima foi a
inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores, tendo o réu
agido no regular exercício de seu direito.
A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo
instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica o autor eximido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu direito,
conforme preceitua o artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil.
Assim, a questão foi adequadamente analisada pelo
Juízo:
Todavia, comprovou o réu que o débito se originou de uso
de
cheque
especial
(R$849,28
-
fls.
85/87)
e
inadimplemento de fatura de cartão de crédito (R$ 533,91
- fls. 95).
A corroborar a aquisição dos créditos, tem-se o contrato
de
fls.
107/111,
em
que
a
requerente
adere
expressamente à linha de crédito de cheque especial, bem
como as faturas de cartão de fls. 91/99, as quais,
inclusive, contavam com pagamento no débito automático
diretamente na conta corrente da autora (fls. 59 e 64).
E ainda, especificamente quanto ao cartão de crédito,
restou comprovado às fls. 94 o uso do recurso em
dezembro de 2013, sucedendo que é lícita a negativação
(30/12/2013 - R$533,91 - fls. 31), não havendo
comprovação, pela autora, do pagamento das faturas.
Ademais,
tratando-se
de
dívida
decorrente
de
movimentações bancárias e uso de cartão, caberia
exclusivamente
à
autora
comprovar
os
respectivos
pagamentos, não ao banco a inadimplência, uma vez que
dele não há como se exigir prova de fato negativo, de
forma que totalmente descabia a pretensão de que
prestasse ele esclarecimentos sobre eventuais pagamentos
parciais” (fl. 188).
Nesse sentido, não há que se falar em dever de
indenizar a qualquer título, dada a existência do débito e a regularidade da
inscrição no SPC/SERASA.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com tutela
antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida de
valores na conta corrente da autora que teria causado sua
insolvência.
Inscrição
indevida.
Sentença
de
improcedência. Termo de confissão de dívida, posterior ao
ajuizamento da ação, que reconhece a dívida e legitima o
apontamento restritivo de crédito. Vasta documentação
que comprova a inadimplência da autora e a
renegociação da dívida. Existência de diversos
débitos relativos a vários contratos não impugnados.
Apontamento
legítimo
no
exercício
regular
de
direito. Nome da autora já se encontrava com outros
apontamentos. Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
Recurso
improvido
(Apelação
no
0002584-31.2012.8.26.0160, 24a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Erson de Oliveira, julgado em
26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos cadastros
de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e
a inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor
dos instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da
boa-fé, dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda.
Recurso provido.
(Apelação no 0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgado em
19/05/2014). Grifo nosso.
Convém esclarecer que a notificação prévia prevista
no art. 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor é de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Serviço de Proteção ao Crédito, consoante Súmula 359 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à
INSCRIÇÃO”
Nesses termos, a improcedência da demanda era
mesmo de rigor.
O CPC, art. 77, incisos I e II impõe às partes e aos
seus procuradores o dever de “expor os fatos em juízo conforme a
verdade”, além de “não formular pretensão ou de apresentar defesa
quando cientes de que são destituídas de fundamento”.
Diante dos elementos trazidos aos autos, a
insistência da autora no pedido inicial resulta na ocorrência da litigância de
má-fé. Sabia que o contrato e a dívida eram legítimos e, a despeito disso,
promoveu a ação.
Restou, pois, demonstrado que a autora alterou a
verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no
cancelamento indevido da anotação restritiva, o que caracteriza litigância
de má-fé (art. 80, II, III do Código de Processo Civil), justificando a
aplicação da penalidade do artigo 81 do mesmo Diploma Legal.
Note-se, porém, que a apelada não demonstrou ter
sofrido prejuízos decorrentes da conduta do apelante, motivo pelo qual há
de se afastar a indenização imposta na sentença.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade cumulada
com indenização por danos morais - DÉBITO EXIGÍVEL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes
pela instituição financeira ré - Comprovada a origem do
débito negativado O banco réu se desincumbiu do seu
ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 -
Nota promissória que comprova a origem do débito
negativado - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA -
Autora ingressou com a ação de forma temerária, omitindo
fatos e, basicamente, faltando com a verdade ao
simplesmente afirmar que desconhece a dívida com o
banco réu - MULTA FIXADA ACIMA DO TETO MÁXIMO -
Redução a patamar condizente com a baixa gravidade dos
fatos
e
com
a
realidade econômica da autora -
INDENIZAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA ESTIPULADA
SEM PROVA DE PREJUÍZO - Apelado que não alegou
ter sofrido prejuízos em razão da litigância de má-fé
da autora Afastamento - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO À PARTE
RÉ E MINORAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
(TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1004934-24.2016.8.26.0066,
Relator
Desembargador
Jonize Sacchi de Oliveira, julgado em 30/6/2017, g.n.).
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso tão
somente para afastar a condenação da autora ao pagamento de indenização à
parte contrária em razão da bem reconhecida litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007475-51.2018.8.26.0004
VOTO VENCIDO No 108251
APELAÇÃO No 1007475-51.2018.8.26.0004
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Bruna Cassiano Ferreira ajuizou
a
presente
demanda
contra
Banco
Santander (Brasil) S/A., objetivando a
declaração
da
inexistência
do
débito
descrito na exordial, a exclusão do seu
nome do rol dos inadimplentes, bem como o
recebimento da indenização pelos danos
morais eventualmente sofridos.
A MMa Juíza houve por bem
julgar improcedente a ação, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntada
do
contrato,
assinado
pela
autora.
Respeitado o entendimento da
douta maioria, não restou demonstrado
que a recorrente tivesse deduzido pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso,
alterado intencionalmente a verdade dos
fatos, oposto resistência injustificada ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Novo Código de Processo
Civil.
A autora ajuizou a presente
demanda com base no direito que entendia
lhe favorecer, razão pela qual é de todo
descabida a condenação prevista no caput ,
do artigo 81 do supracitado diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso. Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, em maior
extensão, para os fins de excluir também a
multa, imposta a título de litigância de má-
fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEA9CE
13
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB15B6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007475-51.2018.8.26.0004 e o código de confirmação da tabela acima.